Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700818-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CEZAR BRAGA DA SILVA, GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante Guilherme Feyidit Muniz Dias pretende sejam-lhe restituídos cartão bancário emitido pelo Banco do Brasil, extrato de conta corrente emitido pelo Banco do Brasil, fatura de cartão Visa, dois boletos emitidos pelo Bradesco e duas cotações de seguro automobilístico emitidas pelo Santander (ID 37357549). Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118, CPP). A sentença ordenou a destruição dos objetos que o apelante pretende sejam-lhe restituídos. Conquanto a sentença, confirmada, em parte, pelo acórdão, não tenha transitado em julgado, trata-se de documentos, sem qualquer valor econômico, e que não interessam mais ao processo. Defiro a restituição, ao apelante, dos documentos enumerados na petição de ID 37357549, com fundamento no art. 118 do CPP. Intimem-se. Após, à d. Presidência do Tribunal, para exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES